Tribunal: TCU
Processo: 017.056/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os solidariamente em débito, além de aplicar-lhes multa individual, em razão da não comprovação da execução física do objeto do termo de parceria e na divergência entre a movimentação financeira e os documentos de despesas apresentados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração pelo Instituto Marca Brasil e pela Sra. Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes contra o Acórdão 3486/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.